Tribunal: STF
Processo: HC 84156
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
E M E N T A: INQUÉRITO POLICIAL - ARQUIVAMENTO ORDENADO POR
MAGISTRADO COMPETENTE, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR AUSÊNCIA
DE TIPICIDADE PENAL DO FATO SOB APURAÇÃO - REABERTURA DA
INVESTIGAÇÃO POLICIAL - IMPOSSIBILIDADE EM TAL HIPÓTESE - EFICÁCIA
PRECLUSIVA DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO
INQUÉRITO POLICIAL, POR ATIPICIDADE DO FATO - PEDIDO DE "HABEAS
CORPUS" DEFERIDO.
- Não se revela cabível a reabertura das
investigações penais, quando o arquivamento do respectivo inquérito
policial tenha  sido determinado por magistrado competente, a pedido
 do Ministério Público, em virtude da atipicidade penal do fato sob
apuração, hipótese em que a decisão judicial - porque definitiva -
revestir-se-á de eficácia preclusiva e obstativa de ulterior
instauração da "persecutio criminis", mesmo que a peça acusatória
busque apoiar-se em novos elementos probatórios. Inaplicabilidade,
em tal situação, do art. 18 do CPP e da Súmula 524/STF. Doutrina.
Precedentes.